Tribunal: STJ
Processo: 0007647-57.2015.4.01.4300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700042 - TO (2024
/0270340-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCAS RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
EMBARGANTE
: LILIANE CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO SILVA SOUZA
INTERES.
: BEUFRAN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 79c62795-1838-4149-b44f-61a4d8960e22

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700042 - TO (2024
/0270340-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCAS RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
EMBARGANTE
: LILIANE CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO SILVA SOUZA
INTERES.
: BEUFRAN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS RODRIGUES
SANTOS e LILIANE CASTRO DE OLIVEIRA contra acórdão oriundo da Sexta Turma
desta Corte, de minha relatoria, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
Documento eletrônico VDA48329051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:02
Código de Controle do Documento: 74101773-3e19-46fd-b143-8e7eacfebb0f

INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL
DE 5 DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisões monocráticas de relator, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça. As decisões agravadas foram
publicadas em
. O prazo recursal iniciou-se em
e
15/5/2025
16/5/2025
encerrou-se em
. O recurso, no entanto, foi protocolado somente
20/5/2025
em
, fora, portanto, do prazo legal.
22/5/2025
2. O agravo regimental, no processo penal, deve ser interposto no prazo de
5 dias corridos, conforme preceituam o art. 39 da Lei n. 8.038/1990, o art.
258, caput, do RISTJ, e o art. 798 do Código de Processo Penal.
3. A contagem do prazo em dias corridos não é afetada pelas regras do
Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado da
jurisprudência do STJ.
4. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal caracteriza sua
intempestividade, sendo inviável seu conhecimento, conforme precedentes
do STJ (AgRg no AREsp n. 2.234.526/RR; AgRg nos EREsp n. 1.860.770
/SP; AgRg no AREsp n. 2.179.694/SP).
5. No caso concreto, as certidões de fls. 1899 e 1901 atestam que as
decisões monocráticas foram publicadas em
, iniciando-se o prazo
15/5/2025
recursal em
e encerrando-se em
. O agravo regimental
16/5/2025
20/5/2025
somente foi protocolado em
, caracterizando manifesta
22/5/2025
intempestividade.
6. Agravo regimental não conhecido.

A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado (e-STJ fls. 1959-1964).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
Documento eletrônico VDA48329051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:02
Código de Controle do Documento: 74101773-3e19-46fd-b143-8e7eacfebb0f

inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:02
Código de Controle do Documento: 74101773-3e19-46fd-b143-8e7eacfebb0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0270340-6
AREsp 2.700.042 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00076475720154014300 27378420154014300 76475720154014300
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: BEUFRAN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: LILIANE CASTRO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUCAS RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GUILHERME RODRIGUES VALDECY
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS RODRIGUES SANTOS
EMBARGANTE
: LILIANE CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO SILVA SOUZA
INTERES.
: BEUFRAN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422455510=4809458821@
2024/0270340-6 - AREsp 2700042 Petição : 2025/0053237-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:08:39
Código de Controle do Documento: E738F4F1-9459-45E2-9B39-78B553AEAEAE